Tribunal: TJSP
Processo: 2044783-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, EM RAZÃO DA DEMORA NA REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – ORDEM PREJUDICADA – Autos já remetidos à Segunda Instância, para julgamento do recurso de Apelação - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2044783-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
FRANCILENE DOS SANTOS BATISTA e Paciente PEDRO HENRIQUE
RODRIGUES AMORIM.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO
DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 2/8
Habeas Corpus no 2044783-48.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes 3a Vara Criminal
Paciente: Pedro Henrique Rodrigues Amorim
Impetrante: Francilene dos Santos Batista
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes
Voto no 13130
HABEAS CORPUS ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, EM RAZÃO DA
DEMORA NA REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA
INSTÂNCIA ORDEM PREJUDICADA Autos já remetidos
à Segunda Instância, para julgamento do recurso de Apelação -
Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Francilene dos Santos Batista, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 361.640, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Pedro Henrique Rodrigues Amorim, apontando como autoridade
coatora o MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão do excesso de prazo da prisão preventiva. Afirma que o Paciente se
encontra encarcerado desde o dia 25.03.2019 e a sentença foi proferida em
10.10.2019, todavia, os autos ainda não foram encaminhados a este E. Tribunal de
Justiça. Aduz que foi interposto recurso de Apelação em 15.10.2019, recebido
somente em 29.11.2019, e que a sentença foi publicada apenas em 10.02.2020.
Acrescenta que o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes e tem residência
fixa, bem como que a pena foi majorada em razão da reincidência do Paciente,
embora ele seja primário.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
suspensa cautelarmente a eficácia do mandado de prisão expedido em desfavor
do Paciente e sejam dispensadas as informações da autoridade dita coatora, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 3/8
como, ao final, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da
decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente ou a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 409/410).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 418/420), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pelo não conhecimento da ordem (fls. 466/468).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, datadas de
12.03.2020, que o Paciente foi preso em flagrante, sendo a referida prisão
convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em
26.03.2019, em razão da presença dos requisitos, fundamentos e condições
de admissibilidade da prisão, consoante os artigos 312 e 313 do CPP, não
se afigurando suficientes ou adequadas nenhuma das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP. Em 29.03.2019, o Paciente foi denunciado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e no artigo 16,
parágrafo único, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código
Penal, pois supostamente guardava e mantinha em depósito, sem
autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e para
fins de venda e fornecimento a terceiros, 107 invólucros de cocaína, com
peso de 38,7g, e 28 tijolos de maconha, com peso líquido de 190,8g. Em
01.04.2019, foi determinada a notificação do Paciente e do corréu, que
ocorreu em 05.04.2019. Em 16.05.2019, foi recebida a denúncia e
designada a audiência de instrução para 07.08.2019. Apresentadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 4/8
alegações finais, foi proferida, em 07.10.2019, a sentença, que condenou o
Paciente, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o
artigo 29, do Código Penal, e à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei 10.826/2003. Em 29.11.2019, foi recebido o recurso do Paciente
e do corréu e, em razão de divergência entre a data da prisão do Paciente e
do histórico das partes, bem como da certidão de cumprimento do
mandado de prisão, foi expedida nova guia do corréu Thiago, em
02.03.2020. O feito foi remetido, em 06.03.2020, ao E. Tribunal de Justiça,
para processamento do recurso (fls. 418/420).
Portanto, diante da remessa dos autos a este E.
Tribunal de Justiça, cessando o alegado constrangimento ilegal exercido pelo
Juízo a quo, esta ordem encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora, carecedor da
ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed., p.
1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Observo,
por
oportuno,
que,
conforme
entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização dos
atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as
particularidades do caso concreto, com base nos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 5/8
proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado
contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior.
Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade,
havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A
complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a
uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas corpus não
conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
j. 10.08.2010). grifos nossos.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E QUADRILHA. INSTRUÇÃO CRIMINAL
ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE
DE RÉUS. ATRASO OCASIONADO PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade,
fazendo-se
imprescindível
raciocinar
com
o
juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais. II - Na hipótese, verifica-se das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 6/8
informações constantes do autos que o recorrente foi preso em flagrante em 16/6/2013,
a Denúncia foi ofertada em 10/7/2013 e recebida em 5/8/2013. Denota-se dos autos que
já houve encerramento da instrução criminal, ocorrida em 23/7/2014, tendo as partes
sido intimadas para apresentar alegações finais, o que demonstra que os trâmites
processuais estão dentro da normalidade. Ademais, a complexidade do feito pela
pluralidade de réus, bem como a prática de diversos atos processuais, tais como a
oitiva de inúmeras testemunhas e expedição de várias cartas precatórias, justificam a
demora na conclusão do processo. Superada, portanto, a alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula no 52/STJ. Recurso
ordinário não provido.” (STJ, RHC 51100/BA, Relator Ministro Felix Fischer,
QUINTA TURMA, DJe 03/11/2014). grifos nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos
previstos isoladamente.
Nesse
sentido:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento de
a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre
da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao caso a
Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (STJ, RHC
62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2017
grifos nossos).
E, quanto aos requisitos da prisão preventiva,
observo que já foram devidamente analisados na ordem de Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 7/8
no 2068858-88.2019.8.26.0000, constando como Paciente e autoridade
coatora os mesmos do presente feito, ordem essa que, por V.U., foi
denegada por esta C. 13a Câmara Criminal em 09.05.2019.
Por fim, com relação à alegação de que foi
indevidamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência,
verifico que o Paciente não se conformou com a decisão proferida no
processo crime no 1500718-54.2019.8.26.0616, no qual foi condenado, à
pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29, do
Código Penal, e à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei 10.826/2003. Todavia, tal inconformismo deve ser manifestado pela
via própria, dada a previsão de recurso específico, ou seja, recurso de
Apelação, o qual também já foi interposto, sendo certo que o Habeas
Corpus não se presta para apressar o julgamento da apelação.
Ora, o artigo 593 do Código de Processo Penal,
dispõe: “Caberá apelação no prazo de cinco dias: I- das sentenças
definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”.
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois é evidente o intuito
reformador da decisão condenatória.
A propósito: “Habeas Corpus - Impetração visando
reformar a sentença condenatória, com reconhecimento de nulidade na produção das
provas ou com absolvição ou redução das penas impostas ao paciente - Via inadequada
- Ordem não conhecida”. (HC 0057773-18.2014.8.26.0000 TJSP, 1a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 26.01.2015).
Nesse sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal: “em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044783-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13130 8/8
que requer estudo acurado sobre prova apurada ou por apurar” (RT 520/509).
Diante disso, deve o Paciente aguardar a decisão
no recurso específico.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator